Tribunal: TJSP
Processo: 1517989-37.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Imprestabilidade do reconhecimento extrajudicial que não pode conduzir à absolvição por insuficiência de provas. Restante do conjunto probatório que indica a autoria delitiva. Condenação mantida. Dosimetria. Penas bem aplicadas. Regime fechado mantido. Apelos não providos.